Tribunal: TJDFT
Processo: 0743466-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Processo : 0743466-36.2020.8.07.0000 DESPACHO 1. A advogada da impetrante é sua irmã e requereu nomeação para a curadoria provisória[1]. Assim, nomeio para o encargo de curadora provisória da impetrante a Dra. Maria Simone Lima Borges, inscrita no CPF sob n. 067.954.874-23, OAB DF 55.765. Em decorrência, tenho por atendido o item 3 do despacho indicado em id. 20159890. 2. Defiro a gratuidade de justiça para fins de dispensa de preparo, haja vista a declaração de impossibilidade de arcar com as custas do processo. 3. Admito o ingresso do Distrito Federal na condição de litisconsorte passivo[2], cujo cadastro já fora realizado pela Secretaria[3]. 4. Faculto à impetrante manifestação sobre as preliminares arguidas pelo Distrito Federal[4]. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 22203337. [2] Id. 20159351. [3] Id. 20305317. [4] Id. 20159351.